Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu desentranhamento de mandado de busca e apreensão para cumprimento em novo endereço declinado pelo autor. Na origem, trata-se de pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia a contrato de mútuo feneratício. Frustradas diligências anteriores, o autor indicou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento. O juízo indeferiu o pedido ao entendimento de que não haveria provas inequívoca da localização do automóvel e condicionou a execução de novas diligências à comprovação da localização do bem por meio de prova fotográfica. Nas razões recursais o agravante sustentou que seria indevida a exigência de comprovação do local em que se encontra a garantia, posto que não prevista em lei. Requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante”. Preparo regular sob ID 25874313. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária e seu cumprimento no local indicado pelo credor, até que sobreviesse a comprovação de que o bem dado em garantia estaria realmente no endereço fornecido. São esses os termos do ato judicial atacado: “Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Transcorrido prazo sem que a parte indique e comprove o endereço de localização do veículo ou requeira a conversão para execução, intime-se a autora pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por inércia. Advirto à parte que a inércia não será descaracterizada por manifestações cujo conteúdo não atenda o que foi determinado à parte.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que a decisão teria condicionado indevidamente a realização de nova diligência à comprovação efetiva da localização do bem. Em exame prefacial dos autos, tenho como presentes os pressupostos da tutela provisória. A experiência forense mostra que, nessas ações, a localização do bem dado em garantia é extremamente difícil para o credor, quando inexiste disposição do devedor de entrega-la espontaneamente ou não é localizada no endereço informado no contrato ou o domicílio do seu possuidor direto tornou-se desconhecido. Por outro lado, o Decreto-Lei 911/69, ao disciplinar o rito da ação de busca e apreensão, em nenhum momento condicionou a realização das diligencias para apreensão da coisa à prova da sua localização ou sua existência no endereço indicado pelo demandante. O juiz é escravo da lei, não pode criar requisitos, condições ou trilhar caminho diverso para a prestação jurisdicional, sob pena de gerar insegurança jurídica e violar uma garantia constitucional, o devido processo legal. A probabilidade do direito é retratada pelo contrato de garantia fiduciária. E o risco de dano é representado pela própria recusa, falta de entrega ou indicação do local onde o bem dado em garantia encontra-se guardado ou poderia ser encontrado. O princípio da boa-fé contratual estaria abalado nesse momento. Por conseguinte, em qualquer lugar que o automóvel seja visto, circulando ou parado ocasionalmente, são situações que merecem pronta investida do oficial de justiça em cumprimento à ordem judicial, de modo a assegurar ao credor a recuperação da coisa, dada em garantia para pagamento da dívida. O direito de sequela é pacífico na jurisprudência pátria. Há evidente risco de desaparecimento ou perecimento do veículo se não apreendido no momento em que é localizado, seja pela possibilidade de ser levado para lugar incerto após o conhecimento da medida judicial deferida, seja pelo perigo inerente à sua circulação pelas vias carroçáveis. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão e para expedir o mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado pelo credor. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator